Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-08.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000712-08.2019.8.11.0007
RECORRENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR
RECORRIDO: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 51505453):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL – DUPLICATAS PRESCRITAS – MOTIVO DIVERSO DO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de prescrição da pretensão de cobrança dos títulos não é causa de cancelamento dos protestos, pois neste caso o que deixa de existir é a pretensão de Ação de Cobrança e não a dívida.” (Ap no 1000712-08.2019.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ 22/07/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 52771986, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 53917983.
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 43, §1o do CDC, ao fundamento de que a inércia do credor quanto ao ajuizamento da cobrança das cédulas de crédito que já foram devidamente protestadas, somada ao reconhecimento das prescrições trienal e quinquenal, constituem motivos suficientes a ensejar a ordem judicial de cancelamento de protesto.
Recurso tempestivo (ID 56438492).
Contrarrazões (ID 58857455).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 43, §1o do CDC, a parte Recorrente que deve ser cancelado protesto quando não é mais possível ao credor/recorrido utilizar de qualquer meio judicial válido e existente em nosso ordenamento jurídico para ver satisfeito seu crédito, sendo que a manutenção do registro estaria em dissonância do que estabelece os precedentes do STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV